Tribunal: TJDFT
Processo: 0738998-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738998-60.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCILENE DE NAZARE ARAUJO LOBO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material e moral com amparo em planilha de débito elaborada unilateralmente pelo autor e com valores e metodologia de cálculo diversa daquela que é estabelecida pela legislação pertinente. À míngua da comprovação da prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que falar em condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o da Lei Complementar 08/70, 4o-A da Lei 9.365/96, 10 do Decreto 4.751/2003, 2o, § 2o, da Lei 8.019/90, e 927 do CPC, postulando a condenação da instituição financeira pela má administração da sua conta PASEP. Requer o ressarcimento pelos danos materiais que lhe foram causados ante a aplicação errônea dos juros. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 5o da Lei Complementar 08/70, 4o-A da Lei 9.365/96, 10 do Decreto 4.751/2003, 2o, § 2o, da Lei 8.019/90, e 927 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A pretensão autoral não merece acolhida, devendo ser mantida a sentença de improcedência, uma vez que não foi demonstrado nenhum ato ilícito do Banco do Brasil S.A. e tampouco a aplicação de regras indevidas de atualização monetária ou de juros, não havendo que falar, por consequência, em indenização por danos materiais ou morais. Os autos demonstram, apenas, o fiel cumprimento da lei” (id. 20272767 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016